Tribunal: TCU
Processo: 017.759/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a prestação de serviços continuados de Vigilância e Segurança armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2024, conduzido pelo 3o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Benjamin Affonso Neto e a empresa Clã Vigilância Privada Ltda.; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Gustavo Herzog Milagre e pela empresa Tawrus Segurança e Vigilância Ltda.; 9.4. declarar a empresa Clã Vigilância Privada Ltda. inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao representante e ao 3o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/AM; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.